Tribunal: STF
Processo: ARE 1256191
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão assim ementado (eDOC 12, p. 1-55). 
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘H’, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO FATO DE AUTORIDADE QUE O RÉU EXERCE SOBRE A VÍTIMA. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. REGIME DOMICILIAR. PRETENSÃO A SER FORMULADA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O princípio da identidade física do juiz, por não ser absoluto, é excepcionado quando o Magistrado, embora tenha presidido a audiência de colheita de provas, afastou-se do juízo antes da conclusão dos autos para sentença, por qualquer motivo legal. Na hipótese dos autos, nenhum dos Juízes que dirigiram os trabalhos durante a instrução probatória encontrava-se em atividade no Juizo processante quando da conclusão dos autos para sentença, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada. 
    2. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, haja vista que as declarações prestadas pela vítima, sempre harmônicas, aliadas aos depoimentos das testemunhas, aos relatórios constantes dos autos e ainda à prova pericial produzida, atestam a violência sexual narrada na denúncia, comprovando que o apelante, marido da madrinha da vítima, praticou com ela, em várias oportunidades, atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 
    3. A circunstância judicial das consequências do crime deve ser avaliada negativamente quando ficar demonstrado nos autos que a vítima sofreu abalos físicos ou psicológicos que extrapolem o esperado pela norma penal. In casu, a vítima foi flagrada por sua mãe com uma faca na mão cogitando sai suicidar, o que se afigura suficiente para demonstrar que as consequências do crime superaram o que está comumente presente em crimes cometidos contra a dignidade sexual.
    4. Exclui-se a agravante estatuída no artigo 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal, uma vez que já integra o crime previsto no artigo 217-A do referido diploma legal, sob pena de bis in idem.
    5. A redução da pena, por força de circunstância atenuante, deve ser fixada em patamar proporcional à pena -base estabelecida, o que se dá quando se elege fração próxima a 1/6 (um sexto) (menor diminuição prevista para as causas de diminuição de pena).
    6. Incabível a exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal se ressoa da prova dos autos que o réu é marido da madrinha da vítima, sendo que esta convivia com ambos, residindo na casa deles, de onde se verifica a autoridade que ele exercia sobre a criança.
    7. Demonstrada a prática de vários crimes de estupro de vulnerável nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução, e ainda com unidade de desígnios, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 71 do Código Penal, porquanto configurada a continuidade delitiva entre as condutas.
    8. Embora não se possa precisar o número exato de delitos praticados, a prova indica que os abusos perduraram por três anos, o que justifica o aumento da pena em 2/3 (dois terços) pela regra do crime continuado, tal como delineado na sentença.
    9. Redimensionada a pena do apelante, é de ser mantido o regime inicial fechado para o seu cumprimento.
    10. A pretensão de cumprimento da pena em regime domiciliar deve ser formulada perante o Juízo de Execução, órgão competente para avaliar os requisitos estabelecidos em lei para a obtenção da benesse.
    11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A do Código Penal, c/c artigo 5°, inciso II, da Lei n° 11.340/2006 (estupro de vulnerável no contexto de violência doméstica), na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), afastar a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal, reduzindo, assim, a sua pena; de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 20 (vinte) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.” (eDOC 12, p. 1-4; grifos originais)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela defesa (eDOC 16, p. 1-8).
    Acolheram-se os embargos infringentes opostos pelo ora recorrente (eDOC 26, p. 1-26).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 24, p. 1-5), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 1º, III; 5º, caput, e incisos XXXVII, LIII e LV; 93, inciso IX; todos da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 22, p. 1-8).
    O Presidente do TJ/DF não admitiu os supracitados recursos (eDOC 29, p. 1-3).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 33, p. 1-6) e do AREsp (eDOC 31, p. 1-6).
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.445.246/DF (eDOC 39, p. 1-2). Após, o Relator, julgando agravo regimental, reconsiderou a decisão agravada para admitir o agravo em recurso especial e conhecer em parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula 568 do STJ, negou-lhe provimento, mediante decisão (eDOC 44, p. 1-15) transitada em julgado aos 14.10.2019 (eDOC 45, p. 18).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, frise-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:
    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”
    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; dentre outros. 
    Outrossim, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas de recentes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…)
    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fáticoprobatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
    “(...)
    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente